Tribunal: TJSP
Processo: 1054070-75.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação - Ação de Indenização por danos materiais e morais – Acordo firmado em sede de cumprimento de sentença de ação de reconhecimento e dissolução de união estável – Não cumprimento pela apelante – Legitimidade ativa para cobrança do débito – Prescrição – Inocorrência – Despesas incidentes sobre o bem durante o período de ocupação pela apelante devem ser arcadas por ela, como assumido no

Ementa:
Apelação - Ação de Indenização por danos materiais e morais – Acordo firmado em sede de cumprimento de sentença de ação de reconhecimento e dissolução de união estável – Não cumprimento pela apelante – Legitimidade ativa para cobrança do débito – Prescrição – Inocorrência – Despesas incidentes sobre o bem durante o período de ocupação pela apelante devem ser arcadas por ela, como assumido no acordo firmado – Ausência de fundamento jurídico para reforma da decisão – Honorários de sucumbência adequadamente fixados – Sentença mantida – Recurso improvido.